Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0718332-02.2023.8.07.0000 Impetrantes: BRUNO DE SOUZA FREITAS E NAYARA FIRMES CAIXETA Paciente: RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de RICARDO ROGER DE SOUZA GARCIA, no qual aponta como manifesto constrangimento ilegal a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, em violação ao que determina o art. 310, § 4o, do CPP. Informa que o paciente foi preso em flagrante em Águas Lindas de Goiás, GO, no dia 11/05/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I e § 5o, do CP, tendo a Magistrada da Comarca declinado da competência para a Circunscrição Judiciária de Ceilândia, DF. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Angelo Passareli (ID 46640949). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator